Tribunal: TJDFT
Processo: 0719124-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719124-87.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: JOAO BOSCO BAPTISTA RABELLO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 38456464, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante a fim de obter o deferimento para i) o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro, CCS-BACEN do requerido; e (ii) a pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 38724369, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022 às 13:48:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora